Tribunal: TJPA
Processo: 0805023-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805023-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AUSENIR BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MATÉRIA POSSESSÓRIA – CONSTATAÇÃO DA MELHOR POSSE DO AUTOR, ORA RECORRIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No presente caso, necessário se faz ressaltar a prolatação de recentes decisões proferidas pelo Juízo de 1º grau, datadas de 23/09/2021, tanto nos autos da ação possessória (proc. nº. 0800390-29.2021.8.14.0003) quanto nos autos dos embargos de terceiro (proc. nº. 0800390-29.2021.8.1.40003), envolvendo as mesmas partes ora litigantes, dando conta da revogação da proteção possessória anteriormente em favor da agravante e de graves suspeitas de falsidade ideológica em documentos juntados pela recorrente nos autos de origem.

2-Pelo que se depreende, a posse do imóvel rural foi transferida à filha da recorrente por força de direito de herança, de modo que a recorrente apenas exercia a representação da posse. Assim, o exercício fático da posse pela ora agravante mostra-se irrelevante.

3-Ademais, imperioso ressaltar que liminar de posse anteriormente deferida em favor da agravante, nos autos da ação possessória nº. 0800193-74.2021.8.14.0003, fora revogada, no dia 23/09/2021, e contra tal decisum, a ora recorrente sequer se insurgiu, o que reforça a tese de que a mesma não detém a melhor posse do imóvel em litígio.

4-Por outro lado, o agravado, fez prova da sua regular posse, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, tendo o mesmo, juntado todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, e a recorrente não se desincumbido de ao menos juntar alguma prova, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

AUSENIR BARBOSA DA SILVA

e agravado

CARLOS DE SOUSA QUEIROZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por

AUSENIR BARBOSA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO

(Proc. nº. 0800390-29.2021.8.14.0003)
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do embargante, ora recorrido, bem como a revogação da decisão liminar, proferida nos autos nº. 0800193-74.2021.8.14.0003 (reintegração de posse), que por sua vez havia deferido medida liminar de posse em favor da embargada, ora recorrente, tendo como ora agravado
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ.

A recorrente sustenta que na data de 24/02/2021, a filha da Agravante, invadiu o imóvel (turbação) sob violência e grave ameaça a recorrente, tendo a mesma protocolado Ação de Manutenção de Posse em face de sua filha, sendo que, após audiência de justificação judicial, não tendo sido nenhuma das testemunhas sequer contraditadas pela então requerida, o Juízo de 1º grau da Comarca de Alenquer, na data de 13/04/2021 concedeu liminar de manutenção de posse em favor da agravante (Proc. nº 0800193-74.2021.8.14.0003), tendo sido a mesma cumprida pelo oficial de justiça na data de 26/04/2021, sem nenhum constrangimento.

Aduz que o ora agravado adentrou com Embargos de Terceiro (Proc. nº 0800390- 29.2021.8.14.0003), alegando que havia realizado Contrato de Compra de Posse de Imóvel com a filha da agravante, na data de 27/11/2021, tendo comprado o imóvel de boa-fé, alegando ainda que o Contrato em si, comprovaria a efetiva posse sobre o imóvel, requerendo liminar no sentido de expedir mandado de manutenção de posse em favor do Embargante, com a suspensão imediata da ação de manutenção de posse, tornando sem efeito sua liminar.

Sustenta, entretanto, que o agravado nunca teve a posse do imóvel, e nem sequer se deu ao trabalho de comprovar que já teve, se limitou a argumentar que teria direito a concessão de liminar de manutenção de posse, por ter um contrato de promessa de venda de posse, o qual fora celebrado com que também não tinha tal posse de boa-fé, juntando documentos de outro imóvel (Fazenda Novo Horizonte), o qual fica localizado na PA-425, que por sua vez, nada tem a ver com o imóvel objeto da lide, qual seja, Fazenda Dayane.

Por fim, sustenta que a presente decisão, se efetivada, acarretará danos irreversíveis a Agravante, visto que a mesma retira sua renda e a de sua família, do imóvel em questão, já tendo sido prejudicada com a invasão do imóvel por parte da filha, a qual inclusive derrubou a casa da fazenda.

O feito fora distribuído no expediente de plantão judiciário, oportunidade em que foi proferida decisão liminar (ID Nº. 5294744), foi deferido efeito suspensivo ao recurso, no sentido de sustar a eficácia do decisum ora vergastado.

Redistribuído o recurso, esta Relatora ratificou a liminar deferida em sede de plantão até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado, oportunidade em que determinou a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões e a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer (ID Nº. 5337580).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5533095), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 6546360).

É o Relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão, em resumo, à análise de qual das partes detém a melhor posse do imóvel em litígio, denominado Fazenda Dayane, a fim de ensejar o deferimento de liminar possessória.

Nessa esteira de raciocínio, em se tratando de matéria possessória, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do requerente instruir seu pedido com provas da efetiva posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, bem como da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

Feito o devido adendo, necessário se faz ressaltar a prolatação de recentes decisões proferidas pelo Juízo de 1º grau, datadas de 23/09/2021, tanto nos autos da ação possessória (proc. nº. 0800390-29.2021.8.14.0003) quanto nos autos dos embargos de terceiro (proc. nº. 0800390-29.2021.8.1.40003), envolvendo as mesmas partes ora litigantes, dando conta da revogação da proteção possessória anteriormente em favor da agravante e de graves suspeitas de falsidade ideológica em documentos juntados pela recorrente nos autos de origem, senão vejamos:

AUTOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA:

Em poucas palavras, a ação de reintegração de posse é utilizada quando o possuidor visa recuperar a posse, pois a ofensa exercida contra ele o impediu de continuar exercendo suas prerrogativas e direitos. Com o amadurecimento da causa e novos elementos trazidos aos autos, observo que a decisão liminar deferindo a reintegração de posse foi prematura, vez que naquele dado momento processual não era possível entender em plenitude a profundidade da demanda existente entre mãe e filha nestes autos.
O ponto nodal consiste em saber se a mãe é possuidora do imóvel ou se este era de sua filha e ela exercia a posse na qualidade de sua representante. Pelo arcabouço probatório em juízo de cognição não exauriente a segunda opção se revela mais palpável
. Destarte, REVOGO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE anteriormente deferida e reservo-me para apreciar definitivamente a demanda por ocasião da sentença de mérito. (ID. 35525707, dos autos da ação possessória n. 0800193-74.2021.8.14.0003)

AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO:

II.4. Do agravo de instrumento interposto Em relação à decisão liminar agravada, informo que a liminar anteriormente deferida no processo principal foi reformada, razão pela qual tornou-se prejudicada a decisão liminar em agravo. Destarte, havendo alteração das bases fáticas da decisão impugnada oficiese à turma de julgamento respectiva para informar acerca da decisão que tornou sem efeitos a liminar anteriormente deferida, bem como da presente decisão neste processo. (...) II.5.
Da possível falsidade ideológica ou erro constante no documento de Id. Num. 27308519 A embargada impugnou os pedidos do terceiro utilizando-se, dentre outros argumentos, de que o imóvel levantado na exordial é de outra localidade. Enquanto que o imóvel seria na PA-254 em Alenquer, o documento extraído no cartório do 1º ofício de Registro de Imóveis da conta de que a Fazenda Horizonte (que germinou a Fazenda Dayane) fica situado na Gleba Santo Antonio das Gertrudes, com a PA-425. Referido documento vai totalmente de contra aos demais levantados e juntados aos autos, oriundos do mesmo cartório e sobre o mesmo imóvel em questão. Analisando detidamente tudo que dos autos consta referido documento apresenta claros traços de falsidade ideológica ou erro. (...) Vamos agora às incongruências do documento público constante no id. Num. 27308519 que, em um juízo de cognição não exauriente, nos leva a crer que ocorreu a falsidade ideológica: 1. No id. Num. 27308519, juntado pela demanda, o imóvel é descrito como “Terreno Rural denominado ‘Fazenda Novo Horizonte’, localizado na Gleba Santo Antonio das Gertrudes, no Município de Monte Alegre-Pará, com uma área de 658 Hectares (...) Oeste com PA-425, o referido imóvel encontra-se cadastrado no INCRA sob o nº 041.041.024.520”. 2. No Id. Num. 25845953, o título de propriedade expedido pelo INCRA revela que a Fazenda Novo Horizonte está situada na Zona Rural de Alenquer, com Oeste para a PA-254; 3. De igual sorte e emitido ainda no ano de 1990 pelo mesmo cartório que forneceu o documento à embargada, o Id Num. 25845953, descreve o imóvel como Fazenda Novo Horizonte, como localizado na Gleba Santo Antonio das Gertrudes, município de Monte Alegre; 4. Em Recibo de inscrição do imóvel no CAR, datado de 30/08/2016, identifica o possuidor do imóvel como sendo Dayane Silva de Sousa (id. Num. 25845962). Em suma constata-se: 1. quem formulou esse documento fez um estúpido anagrama com a Rodovia Estadual que dá acesso à fazenda, uma sopa de números para transformar a PA-254 em PA-425, sendo que em consulta direta aos mapas nem sequer existe referida PA-425 na região de Alenquer ou Monte Alegre; 2. a comunidade é a mesma e este juízo, na qualidade de corregedor primário da atividade extrajudicial, tem conhecimento que existia realmente um conflito quanto a extensão territorial/circunscrição da atividade registral entre de Monte Alegre e Alenquer, tanto que no Id. Num. 25845953, por ser um documento antigo, ainda constou a cidade de Monte Alegre como endereço da Fazenda; 3. Em terceiro, observo que os adquirentes são os mesmos, é o mesmo terreno, o mesmo endereço, tanto na presente demanda quanto na possessória e na prestação de contas. Condensando as informações constantes na exordial e peça de defesa, bem como o conhecimento e experiência deste juízo na qualidade de titular da comarca de Alenquer e corregedor primário dos cartórios extrajudiciais, observo que o documento acostado pela demandada contém, em uma análise perfunctória, dados ideologicamente falsos. (...)

Reza o art. 438, I, do CPC, que “o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição as certidões necessárias à prova das alegações das partes”. Destarte, com vias a apurar as informações lançadas no id. Num. 27308519,

DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis e notas da Cidade de Alenquer, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste acerca da falsidade ideológica ou erro no documento público fornecido à demandada, sob pena de instauração direta de Procedimento Administrativo Disciplinar e expedição de ofício com cópia dos autos ao Ministério Público para a averiguação de crime praticado no exercício da função pública.
II.4. Do agravo de instrumento interposto Em relação à decisão liminar agravada, informo que a liminar anteriormente deferida no processo principal foi reformada, razão pela qual tornou-se prejudicada a decisão liminar em agravo. Destarte, havendo alteração das bases fáticas da decisão impugnada oficiese à turma de julgamento respectiva para informar acerca da decisão que tornou sem efeitos a liminar anteriormente deferida, bem como da presente decisão neste processo. (ID. 35487072, ETCiv 0800390-29.2021.8.14.0003)

Pelo que se depreende dos documentos juntados e dos autos acima citados, a posse do imóvel rural foi transferida à filha da recorrente por força de direito de herança, de modo que a recorrente apenas exercia a representação da posse. Assim, o exercício fático da posse pela ora agravante mostra-se irrelevante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância. 2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. 3.
A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato.
4. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 537363 RS 2003/0051147-7, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 20/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2010)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO - CESSÃO DE DIREITO DE POSSE - HERANÇA - DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - SAISINE - EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE - IRRELEVÂNCIA. 1. As questões de ordem pública, embora não se sujeitem à preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, estão sujeitas à preclusão consumativa, ou seja, uma vez decididas, torna-se inviável sua rediscussão, em não tendo sido interposto o recurso próprio. 2. As questões decididas em sentença devem ser impugnadas por meio de recurso próprio, não sendo possível a insurgência por contrarrazões, sob pena de preclusão da matéria. 3. Se, ao tempo da morte da possuidora do imóvel, uma de suas filhas era pré-morta, seus netos devem participar da sucessão, em razão do direito de representação. 4.
Como cediço, o direito de representação existe em linha reta descendente, herdando os filhos do herdeiro prémorto tal como herdaria o representado se vivo estivesse, conforme artigo 1.620 do Código Civil de 1.916. 5. Em razão do princípio da saisine, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.572 do CC/16). 6. Tratando-se de posse sucedida em razão de determinação legal, sua aquisição se dá automaticamente com a abertura da sucessão, tornando-se irrelevante a análise sobre o exercício fático da posse pelos herdeiros, uma vez que a transmissão ocorreu automaticamente, por força da lei.
7. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MG - AC: 10470120022947001 Paracatu, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/10/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que liminar de posse anteriormente deferida em favor da agravante, nos autos da ação possessória nº. 0800193-74.2021.8.14.0003, fora revogada, no dia 23/09/2021, e contra tal decisum, a ora recorrente sequer se insurgiu, o que reforça a tese de que a mesma não detém a melhor posse do imóvel em litígio.

Por outro lado, o agravado,
fez prova da sua regular posse, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, tendo o mesmo,
juntado todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, e a recorrente não se desincumbido de ao menos juntar alguma prova, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

Nessa esteira de raciocínio, portanto, verifica-se restarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. A respeito do assunto, colaciono julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INVASÃO COLETIVA. Preliminares de intempestividade e de perda de objeto apresentadas em contrarrazões que vão afastadas. Liminar possessória. Presentes os pressupostos do art. 561 do CPC. A parte agravante não teve êxito em demonstrar o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida. Cumpre ressaltar que, diante do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o mandado de reintegração de posse foi cumprido, conforme noticiado nas contrarrazões.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078119237 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Para a concessão do pedido liminar de reintegração, é necessário, ainda, que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho - CPC, art. 558.
(TJ-MG - AI: 10000190501064001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel.

II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que deferiu liminar
determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do embargante, ora recorrido, bem como a revogação da decisão liminar, proferida nos autos nº. 0800193-74.2021.8.14.0003
.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022